Tribunal: STF
Processo: ADI 1164
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-01
Data de publicação: 1996-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DISTRITO FEDERAL: LEI ORGÂNICA. SERVIDOR
PÚBLICO: PROIBIÇÃO DE SUBSTITUIR SERVIDORES DE EMPRESAS PRIVADAS EM
GREVE. LODF, ART. 19, XX.
           I. - PEDIDO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DO INCISO XX DO ART. 19
DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL, QUE PROIBE AO SERVIDOR PÚBLICO
DO D.F. SUBSTITUIR TRABALHADORES DE EMPRESAS PRIVADAS EM GREVE.
           II. - CAUTELAR INDEFERIDA.